Tribunal: TJMT
Processo: 1011360-24.2024.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011360-24.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NAIARA LUCAS DA SILVA - CPF: 038.390.411-04 (APELANTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), ALAYANE KATIKA - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NAIARA LUCAS DA SILVA - CPF: 038.390.411-04 (APELADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), ALAYANE KATIKA - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
BANCO NÃO PROVIDO. AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO.
RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES PAGOS A MAIOR. AFASTAMENTO DA MORA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM PARCELAS VINCENDAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contrato de empréstimo c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado, determinou a restituição simples dos valores pagos a maior, autorizou a compensação com parcelas vincendas e rejeitou o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros contratada é abusiva e deve ser limitada à taxa média de mercado; (
ii
) estabelecer se a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (
iii
) determinar se a mora contratual deve ser afastada em razão da cobrança de encargos abusivos; (
iv
) avaliar a possibilidade de compensação dos valores pagos a maior com parcelas vincendas; (v) decidir sobre a configuração de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de juros remuneratórios em patamar superior a quatro vezes a taxa média de mercado, aferida pelo Banco Central, caracteriza abusividade, legitimando a revisão judicial e a limitação à taxa média.

A restituição dos valores pagos a maior constitui consequência lógica da revisão contratual, devendo ocorrer de forma simples, por ausência de prova de má-fé do credor.

O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, afastando seus efeitos legais, como encargos moratórios e inscrição em cadastros de inadimplentes.

A compensação de valores pagos a maior com parcelas vincendas é inviável, pois estas não são líquidas nem exigíveis, além de configurar julgamento extra petita, por ausência de pedido expresso.

A cobrança abusiva de juros, desacompanhada de negativação indevida, constrangimento público ou violação a direitos de personalidade, não caracteriza dano moral, tratando-se de mero dissabor decorrente da relação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios é abusiva quando supera de forma significativa a taxa média de mercado, autorizando sua limitação judicial.

A repetição do indébito depende da demonstração de má-fé do credor, sendo devida, na ausência desta, a restituição simples.

O reconhecimento da abusividade nos encargos remuneratórios descaracteriza a mora contratual.

É vedada a compensação de valores pagos a maior com parcelas vincendas, por ausência de liquidez e exigibilidade.

A mera cobrança de juros abusivos, sem repercussão em direitos de personalidade, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11; CC, arts. 368 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 10.03.2009,
DJe
10.03.2009; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.312.659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.06.2023,
DJe
07.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1011360-24.2024.8.11.0055

APELANTE: NAIARA LUCAS DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recursos de apelação cível,
um
interpost
o
por NAIARA LUCAS DA SILVA
, outro interposto pelo
BANCO BRADESCO S
/
A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de empréstimo cumulada com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais, ajuizada por NAIARA LUCAS DA SILVA
, para revisar
o contrato de mútuo bancário n. 493606473, limitando a taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado à época da contratação, conforme índice divulgado pelo
Bacen
; determinou a restituição simples dos valores pagos a maior, a ser apurada em fase de liquidação de sentença; autorizou a compensação entre os valores pagos a maior e as parcelas vincendas, se houver; e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignada, a apelante
Naiara Lucas
d
a Silva
pretende a reforma parcial da sentença para que seja reconhecida a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente, o afastamento da mora contratual, a exclusão da compensação com parcelas vincendas e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

S
ustenta que a devolução em dobro também se justifica quando há violação à boa-fé objetiva, ainda que ausente a má-fé subjetiva. Argumenta que a sentença foi omissa quanto ao pedido de afastamento da mora, que seria efeito jurídico decorrente da constatação de encargos abusivos no
período da normalidade do
contrato.

Alega que a autorização de compensação com parcelas vincendas representa decisão extra petita, já que não houve pedido da parte adversa nesse sentido.

Por fim, sustenta que houve violação à boa-fé contratual, cobrança abusiva, necessidade de ajuizamento de demanda e tempo despendido para solução de uma
cobrança claramente ilegal, o que caracterizaria o desvio produtivo do consumidor, passível de reparação moral.

Por sua vez, o
Banco
também interpôs recurso de apelação, pretendendo a reforma integral da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos autorais.

S
ustenta a prevalência do contrato e das obrigações pactuadas.

Afirma que a taxa média do Banco Central não pode ser considerada como limitação para contratação dos juros, mas apenas como parâmetro de aplicação do encargo.

Alega que não há critério objetivo para determinar até onde exatamente um banco pode elevar sua taxa de juros.

Pondera
, ainda, a impossibilidade de restituição ou compensação de valores, argumentando que inexiste suporte material que ampare tal requerimento.

Em contrarrazões ao recurso do banco (
id
313593880), a autora requer o não provimento da apelação interposta pelo Banco
.

Em contrarrazões ao recurso da autora (
id
313593879), o banco requer o não provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por NAIARA LUCAS DA SILVA e BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de empréstimo cumulada com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na jurisprudência pátria.

Passo à análise dos recursos, iniciando pelo apelo do
banco,
por questão de prejudicialidade lógica.

O banco recorrente sustenta, em síntese, a prevalência do contrato e das obrigações pactuadas, a inexistência de abusividade na taxa de juros contratada e a impossibilidade de restituição ou compensação de valores.

A questão central do recurso do banco reside na alegação de que a taxa de juros contratada não seria abusiva e que a taxa média divulgada pelo Banco Central seria mero parâmetro, não podendo ser utilizada como limitador.

Não obstante os argumentos apresentados pelo recorrente, o entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que, embora as instituições financeiras não estejam sujeitas à limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, a cobrança de juros em patamar manifestamente excessivo em relação à taxa média praticada no mercado configura abusividade passível de revisão judicial.

No caso em análise, conforme consignado na sentença recorrida, a taxa de juros nominal pactuada no contrato foi de 15,04% ao mês, equivalente a 437,26% ao ano, enquanto a taxa média divulgada pelo BACEN para operações similares no mesmo período era de 5,57% ao mês e 91,56% ao ano.

Verifica-se, portanto, que a taxa contratada supera em mais de quatro vezes a taxa média de mercado, o que configura manifesta abusividade, justificando plenamente a intervenção judicial para readequação do contrato.

O magistrado sentenciante, com acerto, fundamentou sua decisão no entendimento jurisprudencial que considera abusivos os juros remuneratórios quando fixados acima de 1,5 vezes a taxa média de mercado. No presente caso, a discrepância é ainda maior, o que reforça a conclusão pela abusividade.

Não procede, portanto, a alegação do banco recorrente de que a taxa média seria mero parâmetro sem força vinculante. Embora não exista um limite fixo e predeterminado para as taxas de juros, a jurisprudência tem utilizado a taxa média de mercado como referencial objetivo para aferição da abusividade, justamente para evitar subjetivismos na análise judicial.

Assim, correta a sentença ao limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado à época da contratação.

A propósito, eis precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2a Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023).

Quanto à restituição dos valores pagos a maior, trata-se de consequência lógica da revisão contratual. Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios e determinada sua limitação à taxa média de mercado, impõe-se a restituição dos valores pagos indevidamente, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

A sentença, acertadamente, determinou a restituição simples dos valores pagos a maior, a ser apurada em fase de liquidação de sentença, não havendo qualquer ilegalidade nessa determinação.

A autora recorrente, por sua vez, pleiteia: (i) a repetição em dobro dos valores pagos a maior; (
ii
) o afastamento da mora contratual; (
iii
) a exclusão da compensação com parcelas vincendas; e (
iv
) a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

A autora sustenta que a devolução em dobro também se justifica quando há violação à boa-fé objetiva, ainda que ausente a má-fé subjetiva.

O artigo 42, parágrafo único, do
CDC
estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

A jurisprudência tem entendido que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente pressupõe a demonstração da má-fé do credor, não sendo suficiente a mera cobrança indevida.

No caso em análise, embora tenha sido reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, não há elementos nos autos que indiquem a má-fé da instituição financeira na cobrança dos valores.

Trata-se de contrato livremente pactuado entre as partes, ainda que com cláusulas abusivas, não havendo indícios de que o banco tenha agido com dolo ou má-fé na estipulação das taxas.

Assim, correta a sentença ao determinar a restituição simples dos valores pagos a maior, não havendo que se falar em repetição em dobro.

A autora recorrente alega que a sentença foi omissa quanto ao pedido de afastamento da mora, que seria efeito jurídico decorrente da constatação de encargos abusivos no contrato.

Assiste razão à recorrente neste ponto.

Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual, ou seja, antes da inadimplência.

Nesse sentido, deve ser reconhecida ilegalidade ou exorbitância nas cláusulas que tratam dos juros remuneratórios e
/ou
da capitalização mensal de juros.

"O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (
juros remuneratórios) descaracterizaamora
". (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
de 10.3.2009).

O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios tem como consequência o afastamento da mora do devedor, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Com efeito, a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, impedindo a incidência dos efeitos dela decorrentes, como a cobrança de encargos moratórios e a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes.

Assim, deve ser provido o recurso neste ponto, para reconhecer o afastamento da mora contratual, com todos os seus efeitos legais.

A autora recorrente sustenta que a autorização de compensação com parcelas vincendas representa decisão extra petita, já que não houve pedido da parte adversa nesse sentido, além de contrariar a jurisprudência que veda a compensação com valores futuros e ainda não exigíveis.

De fato, a sentença autorizou a compensação entre os valores pagos a maior e as parcelas vincendas, se houver, sem que houvesse pedido expresso nesse sentido por qualquer das partes.

A compensação, como forma de extinção das obrigações, pressupõe a existência de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, conforme disciplina legal. Parcelas vincendas, por definição, ainda não são exigíveis, não podendo, portanto, ser objeto de compensação.

Além disso, a determinação de compensação com parcelas vincendas, sem pedido expresso da parte interessada, configura julgamento extra petita, em violação ao princípio da congruência ou adstrição, segundo o qual o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta.

Assim, deve ser provido o recurso neste ponto, para excluir da sentença a autorização de compensação entre os valores pagos a maior e as parcelas vincendas.

Por fim, a autora recorrente pleiteia a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor.

Sustenta que houve violação à boa-fé contratual, cobrança abusiva, necessidade de ajuizamento de demanda e tempo despendido para solução de uma cobrança
claramente ilegal, o que caracterizaria o desvio produtivo do consumidor, passível de reparação moral.

Contudo, para que se configure o dano moral indenizável com base nessa teoria, é necessário que o consumidor demonstre que a situação ultrapassou o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, causando efetivo transtorno à sua dignidade ou aos seus direitos de personalidade.

No caso em análise, embora tenha sido reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, não há elementos nos autos que indiquem que a situação tenha causado à autora transtornos que ultrapassem o mero aborrecimento decorrente da relação contratual.

Não há notícia de que a autora tenha sofrido negativação indevida, constrangimento público, humilhação ou qualquer outra situação que pudesse caracterizar efetiva lesão à sua dignidade ou aos seus direitos de personalidade.

A mera necessidade de ajuizamento de ação judicial para revisão de cláusulas contratuais abusivas, por si só, não configura dano moral indenizável, tratando-se do exercício regular do direito de ação, garantido constitucionalmente.

Apesar das alegações da apelante, não se notam presentes os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável.

Ademais,
o
dano moral se configura quando há violação a direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos seus atributos como o nome, a sua honra, a liberdade ou a sua integridade, dentre outros, sendo necessária a constatação da conduta antijurídica causadora do malefício, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano decorrente de ação ou omissão, capaz de produzir sentimento de dor ou de tristeza, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física do indivíduo, gerando o dever de indenizar.

No caso em apreço, não vislumbro os elementos necessários para a configuração do dano moral, uma vez que o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais. De modo que deve ser rejeitado o pleito indenizatório.

Assim, correta a sentença ao indeferir o pedido de indenização por danos morais, não havendo que se falar em reforma neste ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso do
Banco Bradesco
S
/
A e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
da autora (Naiara)
, apenas para
re
conhecer o afastamento da mora contratual, com todos os seus efeitos legais; e
e
xcluir da sentença a autorização de compensação entre os valores pagos a maior e as parcelas vincendas.

Mantida, no mais, a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo
Banco Bradesco
S
/
A para R$
3.00
0,00 (
três
mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Quanto ao recurso d
a autora

Naiara
, considerando a sucumbência recíproca e o parcial provimento do recurso, cada parte arcará com os honorários de seu patrono relativamente à fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025